Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRARRAZÕES. FALTA DE DIALETICIDADE. CONTRARRAZÕES NÃO APRECIADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTOMÁTICO NÃO EFETIVADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Contrarrazões recursais consubstanciam manifestação defensiva da parte, fundamentada nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com previsão constitucional (art. 5o, LIV e LV, da CF) e infraconstitucional (artigos 4o e 7o do CPC). Servem a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado, o qual eventualmente possa ter favorecido a parte contrária; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. 1.1 Contrarrazões têm paridade com apelação; são regidas pelos mesmos regramentos, tais como o princípio da dialeticidade. Este “( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo decisum à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos [...]” (RMS 30842 AgR/DF), e deve ser aplicado igualmente às contrarrazões, devendo esta combater os fundamentos da apelação. 1.2 Hipótese em que a matéria tratada em contrarrazões é completamente alheia ao objeto da controvérsia, o que significa não dever ser apreciada.

2. Fato de não consignação em folha não exime o consumidor da obrigação de pagar a dívida, sobretudo se conhece antecipadamente valor e dia de vencimento do débito 2.1 Ciente da dívida contraída, cabe ao devedor a obrigação de pagá-la; se o devedor se quedou inerte, alegando incumbir ao credor solicitar “consignação do empréstimo em contracheque junto ao órgão empregador do Embargante”, bem como “solucionar a situação amigavelmente”, tal não se presta a afastar a conclusão positiva quanto a violação de boa-fé objetiva (art. 422 do CC)

3. Juros moratórios e multa de 2% (percentual condizente com o artigo 52, §2o, CDC) que refletem os encargos decorrentes da mora a que o apelante deu causa.

4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.